Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004482-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), LUCIA KUNZE - CPF: 283.859.851-15 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 03.117.413/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 1987. A agravante alega desídia do exequente e paralisação prolongada do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à alegada inércia do exequente e à ausência de efetiva constrição patrimonial durante longo período.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução teve curso regular com atos constritivos, incidentes e recursos ao longo de décadas, sem comprovação de inércia injustificada por parte do exequente.

4. A atuação processual da parte credora, incluindo medidas recentes como pesquisas patrimoniais e pagamento de custas, demonstra diligência e interesse na persecução do crédito.

5. A alegada paralisação entre 2000 e 2021 é parcialmente justificada por recursos pendentes, digitalização dos autos e ausência de movimentação judicial.

6. A jurisprudência do STJ exige, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação específica da parte credora com advertência sobre tal possibilidade, o que não ocorreu no caso.

7. Ausente a inércia processual e a intimação específica, não se configura a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a concomitância da inércia do exequente e da prévia intimação específica com advertência quanto à possibilidade de extinção da execução. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando há demonstração de diligência do credor e inexistência de intimação com o conteúdo exigido pela jurisprudência do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA KUNZE em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos nº 0001445-07.1987.8.11.0041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos.

Inconformada, em suas razões a Agravante incialmente defende a necessidade de concessão da tutela recursal.

No mérito, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a execução foi distribuída em 1987 e que, após a anulação da primeira tentativa de praça em 1988, nenhuma diligência útil foi realizada até 1994, quando o exequente requereu a penhora de bens indicados pelo devedor. Argumenta que, desde então, houve longos períodos de inércia, sendo que, especificamente em relação à ora agravante, entre os anos de 2000 e 2021 não houve qualquer tentativa de constrição de bens.

Assevera que, mesmo adotando a interpretação mais restritiva quanto ao prazo prescricional aplicável – de cinco anos –, a prescrição intercorrente restaria configurada, uma vez que o exequente deixou de promover atos efetivos de constrição do patrimônio da agravante. Defende que a mera formulação de requerimentos infrutíferos não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pleiteia, em sede de tutela recursal, a suspensão da execução e da decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD, com o imediato levantamento das constrições efetuadas, até o julgamento do mérito do recurso.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e determinando-se a extinção da execução em relação à agravante, com a consequente condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A liminar foi indeferida (id.n.º 270637398).

A Agravante peticiona (id.n.º 273993364) requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões (id.n.º 278728388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA KUNZE em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos nº 0001445-07.1987.8.11.0041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos. A parte executada aventa a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a alegada paralisação processual e ausência de efetiva constrição patrimonial durante largo período.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os autos teriam permanecido paralisados por período superior ao prazo prescricional, por desídia do exequente, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, a extinção da execução.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme análise minuciosa dos autos principais, verifica-se que o processo de execução foi proposto no ano de 1987, com diversas fases processuais marcadas por impugnações, incidentes, recursos (inclusive especial) e medidas de constrição patrimonial, entre as quais se destacam a penhora de bens imóveis, avaliações judiciais e tentativas de alienação.

Destaca-se que, apesar da longevidade da execução, não se verifica inércia voluntária ou desídia do exequente. Ao contrário, nota-se atuação diligente, inclusive com requerimentos sucessivos para reavaliação de bem penhorado, atualização da matrícula imobiliária, e pagamento de custas para pesquisas patrimoniais recentes (RENAVAM, INFOJUD, SISBAJUD), evidenciando interesse contínuo na persecução do crédito.

Ademais, cumpre salientar que os próprios autos revelam a resistência e a atuação obstrutiva dos executados, circunstância que deve ser ponderada à luz do princípio da boa-fé processual e da vedação ao venire contra factum proprium.

No ponto central da controvérsia – a suposta paralisação do feito entre os anos de 2000 e 2021 – importa consignar que o período alegadamente inerte está parcialmente justificado pela interposição de recursos, incidentes e a necessidade de atualização de informações sobre a localização e propriedade dos bens penhorados, bem como a falta de impulso processual pelo próprio judiciário e a digitalização dos autos.

Por outro lado, a decretação da prescrição intercorrente exige, conforme consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação da parte exequente para manifestar-se especificamente sobre o andamento da execução, com advertência expressa quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, não se verifica nos autos intimação com esse teor. A determinação judicial para manifestação sobre eventual prosseguimento, sem expressa advertência sobre a incidência da prescrição intercorrente, não atende ao padrão exigido pela Corte Superior.

Dessa forma, ausente a necessária intimação específica e configurada a atuação diligente da parte credora, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Nesse sentido, o recente julgado da Quarta Turma do STJ é elucidativo:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. "Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito"(AgInt nos EDcl no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) . 2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente, por inexistirem os pressupostos legais para seu reconhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025